Tribunal: TJMT
Processo: 1012511-64.2024.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012511-64.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUTEMBERG RHAUAN MIMAR FRANCA DE AGUIAR - CPF: 055.655.741-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON ALVES STEFANE - CPF: 056.017.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA CARLA SILVA ORTEGA - CPF: 011.519.631-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/1111-43 (VÍTIMA), MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA - CPF: 918.938.011-87 (VÍTIMA), THAYNARA DA SILVA TREZENTI TZECHE - CPF: 022.479.271-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Fixação de valor mínimo para a reparação do dano. Possibilidade. Comprovação do prejuízo. Observância do contraditório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que, além de impor pena privativa de liberdade pelo crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, incs. II e VII), fixou valor mínimo de R$ 6.980,00 a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do valor indenizatório na sentença penal observou os requisitos legais e constitucionais, especialmente quanto à prova do dano, à demonstração do nexo causal entre o prejuízo e a conduta do réu e ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reparação foi expressamente formulado na denúncia, com indicação do valor do prejuízo material, tendo a Defesa ciência inequívoca do pleito desde o início da persecução penal.

4. A instrução processual oportunizou o exercício do contraditório, sendo produzidas provas documentais (auto de avaliação indireta e extratos bancários) e testemunhais que comprovaram a subtração dos bens e os valores respectivos, bem como a ligação entre a conduta do réu e os danos suportados pelas vítimas.

5. A quantificação do dano baseou-se em documentos idôneos e no depoimento das vítimas, sendo desnecessária a liquidação posterior, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 91, I, e 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 379.062/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2017; TJMT, N.U. 1008800-37.2022.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Gutemberg Rhauan Mimar França de Aguiar, contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1012511-64.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e VII), à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, bem como por dano suportado pelas vítimas, no importe de R$ R$ 6.590,00 (seis mil e quinhentos e noventa reais), referente aos aparelhos de telefone celular, e o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), utilizado do cartão da vítima Thaynara da Silva Trezenti Tzeche, assim como o nexo causal entre o dano e a conduta do réu.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteou o afastamento da condenação imposta a título de reparação de danos materiais, ao argumento de que não haveria nos autos elementos suficientes para subsidiar a fixação do valor de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), arbitrado na sentença. Alegou que a indenização não foi devidamente discutida no curso da instrução processual, sendo fixada de forma genérica e sem a devida comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelas vítimas (id. 252356744).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 252356746).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 256429654).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo apelante Gutemberg Rhauan Mimar França de Aguiar, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1012511-64.2024.8.11.0042, onde foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Ressai da peça acusatória – Id. 252356675:

Colhe-se dos autos que, no dia 26 de junho de 2024, por volta de 21h40min, no estabelecimento comercial denominado Drogaria São Paulo, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1575, Próximo ao Mercado Curió, no Município de Cuiabá-MT, o denunciado GUTEMBERG RHAUAN MIMAR FRANÇA DE AGUIAR em companhia de outro indivíduo ainda não identificado, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca e emprego de violência pessoa, subtraíram para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular Samsung A31 de cor Branca avaliado em R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais) em desfavor da vítima Marcelo de Jesus Oliveira; R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) e 01 (um) aparelho celular funcional não especificado em prejuízo da
vítima Drogaria São Paulo
; 01 aparelho celular Xiaomi de cor Verde avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 aparelho celular Samsung A10 de cor Vermelho no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 01 cartão bancário em prejuízo da
vítima Thaynara da Silva Trezenti Teche
;

Extrai-se dos autos que, no dia e nas circunstâncias de tempo acima delineados, o agora Denunciado e seu comparsa adentraram ao estabelecimento comercial Drogaria São Paulo, aonde estavam presentes as vítimas Marcelo, Thaynara e Rúbia, e retirando uma faca grande com cabo laranja tipo açougueiro da mochila, anunciaram o assalto.

Na ocasião, o ora Denunciado exigiu que o ofendido Marcelo abrisse o caixa enquanto o agredia com vários socos contra o peito e costas. Diante da violência, Marcelo solicitou à ofendida Thaynara que o ajudasse a abrir o caixa, do qual fora subtraída a quantia aproximada de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Durante a empreitada, o criminoso subtraiu os aparelhos celulares.

Após a subtração dos bens, os criminosos ordenaram que as vítimas fossem para os fundos da farmácia e, após, fugiram do local levando consigo a referida quantia em espécie e os aparelhos celulares. A Polícia Militar somente conseguiu encontrar o Acusado
GUTEMBERG RHAUAN
após ter sido visualizado nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento vitimado. O criminoso foi encontrado em posse do cartão bancário de Thaynara, uma faca e das vestimentas utilizadas para a cometimento do delito.

As vítimas reconheceram o Denunciado como sendo um dos autores do roubo e o responsabilizaram pelas agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima Marcelo, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoas anexados aos ID’s 161765078 e 161765079. O prejuízo ocasionado às vítimas foi avaliado em R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais), conforme Auto de Avaliação Indireta anexado ao ID 1617655551.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de roubo, à pena de 6 (seis) anos e 2 (meses) meses de reclusão e 20 (vinte) dias e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado,

bem como por dano suportado pelas vítimas, no importe de R$ R$ 6.590,00 (seis mil e quinhentos e noventa reais), referente aos aparelhos de telefone celular, e o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), utilizado do cartão da vítima Thaynara da Silva Trezenti Tzeche, assim como o nexo causal entre o dano e a conduta do réu.

A Defesa pleiteia a exclusão da obrigação de reparar os danos materiais no valor de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), ao argumento de que inexiste na denúncia qualquer menção ao montante pretendido, havendo apenas genérica menção ao art. 387, IV, do CPP, sem instrução probatória específica que pudesse assegurar o contraditório e a ampla defesa.

O pleito não merece acolhimento.

A Lei nº 11.719/2008 alterou o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, trazendo a possibilidade de reparação civil da vítima, com a fixação pelo magistrado de valor mínimo no momento da prolação da sentença.

Renato Brasileiro de Lima leciona:

Com o advento da Lei nº 11.719/08, passou a ser possível que, na própria sentença condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (CPP, art. 387, IV). Trata-se de norma processual, daí por que tem aplicação imediata às sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei nº 11.719/08. Afinal, o disposto no art. 387, IV, do CPP, apenas modificou o momento em que deve ser fixado o mencionado valor. Esta importante mudança permite que, doravante, o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença condenatória transitada em julgado (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1642/1643).

Para Noberto Avena:

Neste contexto, para que possa o juiz concretizar na sentença condenatória o disposto no art. 387, IV, do CPP, imprescindivelmente, deverão estar presentes nos autos provas que lhe permitam aferir a existência de um prejuízo sofrido pela vítima e a relação desse prejuízo com a conduta objeto da condenação penal. Realizado o pedido de indenização pelo MP ou pelo ofendido, a eles caberá trazer os elementos que permitam ao juiz quantificar o mínimo da indenização devida.

(...) à luz do art. 387, IV do CPP, sempre entendemos que, havendo dano indenizável, a quantificação mínima do valor devido à vítima deveria ser considerada, de fato, parte da sentença condenatória. Logo, sabedor da possibilidade desta fixação, caberia ao réu, no decorrer da instrução processual, independentemente de provocação específica neste sentido, produzir as provas necessárias, buscando convencer o juiz de que, ainda que fosse condenado, inexistiria um dano a ser indenizado. (AVENA, Norberto. Processo penal. 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023. Pág 653 e 654).

Inicialmente, verifica-se que o
Parquet
formulou
pedido

expresso

de

reparação
de danos causados pela infração na denúncia, com indicação precisa do valor do prejuízo, facultando-se ao apelante a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa – Id. 252356675, fls. 03:

Requer, ainda, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença condenatória, seja arbitrado o valor mínimo de R$ 6.590,00 (seis mil, quinhentos e noventa reais) condenando o denunciado à reparação dos danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal.

Importante destacar que, desde o início da persecução penal, a defesa tinha pleno conhecimento de que foram subtraídos aparelhos celulares das vítimas, bem como valores do caixa da farmácia, o que resultou em considerável prejuízo financeiro aos ofendidos.

Quanto à prova do dano, a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 252355183), termo de exibição e apreensão (Id. 252355186), auto de avalição indireta (Id. 252356664), relatório de investigação (Id. 252356687), além dos depoimentos das vítimas, que especificaram detalhadamente os bens subtraídos e seus respectivos valores.

O Sr. Marcelo de Jezus Oliveira, ouvido na qualidade de vítima, confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia. Relatou que, na data do crime, trabalhava na drogaria São Paulo, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, e que o expediente seguia normalmente até as 23h. Na ocasião, estava na farmácia com as colegas de trabalho Tainara, farmacêutica, e Rúbia, balconista. Por volta das 21h40, o estabelecimento já estava vazio de clientes, quando dois indivíduos adentraram o local. Um deles, posteriormente identificado como Gutenberg, imediatamente anunciou o assalto, já de forma agressiva.

Segundo Marcelo, Gutenberg portava uma faca de açougueiro, de tamanho grande e cabo laranja, e o agrediu com diversos socos no peito e nas costas, exigindo que abrisse o caixa. O comparsa dirigiu-se aos fundos da farmácia, local onde estavam os pertences das vítimas, inclusive os celulares. Marcelo relatou que, em razão das agressões e da tensão do momento, não conseguiu abrir o caixa, sendo necessária a intervenção de Tainara, que estava visivelmente nervosa e chegou a passar mal. Durante a ação, o assaltante continuava a repetir que queria apenas o dinheiro, mas mantinha ameaças constantes com a faca.

Tainara, ainda que em estado de pânico, conseguiu abrir o caixa. Gutenberg subtraiu a quantia aproximada de R$ 480,00, além de diversos aparelhos celulares, entre eles o do próprio Marcelo (avaliado em cerca de R$ 2.500,00), o celular funcional da farmácia, e dois celulares de Tainara (um pessoal e outro utilizado para atendimento via WhatsApp). O comparsa, por sua vez, tentou arrombar a porta do banheiro onde Rúbia havia se escondido, mas não teve êxito. Após a subtração dos bens, os assaltantes ordenaram que as vítimas se dirigissem ao fundo do estabelecimento e então fugiram.

A polícia foi acionada e chegou ao local em aproximadamente dez minutos. Com auxílio das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar claramente o réu Gutenberg, cuja fisionomia estava visível, ao contrário do outro indivíduo, que mantinha a cabeça abaixada. Posteriormente, Marcelo realizou o reconhecimento pessoal de Gutenberg na delegacia, ocasião em que afirmou, com absoluta certeza, tratar-se do autor das agressões físicas sofridas, ressaltando que permaneceu por mais tempo frente a frente com ele durante o roubo.

Questionado sobre o prejuízo causado, Marcelo informou que, além do abalo emocional, que o levou a solicitar transferência de local de trabalho, teve perda material de seu celular, avaliado em R$ 2.500,00. Informou também que nada dos bens subtraídos foi recuperado, com exceção de um cartão pertencente a Tainara, localizado posteriormente por policiais no local da prisão do réu.

Thaynara da Silva Trezenti Tzeche, ouvida na qualidade de vítima, confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou que, no dia 26 de junho de 2024, estava de plantão noturno na drogaria São Paulo, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, juntamente com os colegas Marcelo e Rúbia. Relatou que, ao final do expediente, após a saída do último cliente, permaneciam os três funcionários no balcão, enquanto realizavam procedimentos de rotina antes do fechamento da loja. Nesse momento, dois indivíduos adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto.

Segundo a depoente, Gutenberg abordou primeiramente Marcelo, enquanto a colega Rúbia correu e se escondeu nos fundos da farmácia. Thaynara, por sua vez, permaneceu calma e levantou as mãos, orientando os assaltantes a pegarem o que desejassem. Gutenberg agrediu Marcelo com tapas e socos, exigindo a abertura do caixa.

Como o sistema da farmácia exige senha individual para abertura do caixa, Thaynara foi chamada para intervir. Informou que conseguiu abrir o caixa, do qual foi subtraída a quantia de aproximadamente R$ 480,00, que foi colocada na mochila do assaltante.

Enquanto isso, o comparsa de Gutenberg foi aos fundos da farmácia, local onde subtraiu os celulares de Marcelo e Thaynara. Este último também tentou localizar Rúbia, que havia se trancado no banheiro. Após recolherem o dinheiro e os aparelhos celulares, os assaltantes ordenaram que as vítimas se dirigissem aos fundos do estabelecimento, ocasião em que fugiram do local. Toda a ação teria durado aproximadamente dez minutos.

Thaynara relatou que teve dois aparelhos celulares subtraídos: um Xiaomi novo, avaliado em cerca de R$ 1.800,00, e um Samsung mais antigo, com valor estimado em R$ 800,00. Ressaltou que havia acabado de ganhar o Xiaomi da mãe ao iniciar no emprego, e que ainda realizava a migração de dados entre os dois aparelhos. Também teve dois cartões bancários subtraídos, sendo um do banco C6 Bank, utilizado posteriormente em compras no valor de R$ 550,00, e outro do banco Inter, que estava sem saldo. Até a data da oitiva, não havia conseguido reaver o valor utilizado indevidamente.

A testemunha afirmou que, após a fuga dos criminosos, a polícia foi acionada por meio do celular da câmera de segurança. Dirigiu-se à pizzaria ao lado da farmácia em busca de imagens externas que pudessem auxiliar na identificação dos assaltantes. Ao retornar, a polícia já havia chegado ao local. A gerente da farmácia acessou as imagens internas, que mostravam claramente o rosto de Gutenberg, permitindo sua identificação.

Ao rever as imagens e recordar-se do ocorrido, Thaynara reconheceu Gutenberg como alguém que, dias antes, havia frequentado a região pedindo alimentos e produtos aos funcionários da farmácia. Contou que, certa vez, interveio educadamente após o réu abordar uma cliente dentro da farmácia, orientando-o a abordar as pessoas somente do lado de fora. Narrou ainda que, na véspera do assalto, Rúbia teria tido um desentendimento com ele por conta de um furto de produtos, o que pode ter motivado a represália no dia seguinte.

Thaynara confirmou que realizou o reconhecimento formal de Gutenberg na delegacia, destacando que o identificou com segurança, principalmente por suas características faciais marcantes, como um problema visível em um dos olhos. Ao final do depoimento, reiterou que o resumo apresentado corresponde integralmente à realidade dos fatos vivenciados.

A testemunha Deivison Alves Stefane, policial militar, foi ouvida em juízo e confirmou que participou da diligência policial que resultou na prisão de Gutenberg, acusado da prática do roubo ocorrido no dia 26 de junho de 2024, na drogaria São Paulo, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao Mercado Curió. Relatou que a ocorrência foi irradiada via CIOPS, informando sobre um roubo recente no referido estabelecimento. A equipe policial se dirigiu ao local, onde os funcionários relataram o fato e disponibilizaram as imagens do circuito interno de segurança, nas quais foi possível visualizar claramente os autores da infração.

A guarnição conhecia Gutenberg, por ser figura conhecida da região e por circular com frequência entre moradores de rua e usuários de substâncias ilícitas. Após assistir ao vídeo e reconhecer o apelante, a equipe realizou diligências pelas imediações e localizou Gutenberg em grupo de pessoas nas proximidades da Avenida Miguel Sutil, região já conhecida como ponto de encontro de usuários e pessoas em situação de rua.

Durante a abordagem, Gutenberg foi encontrado na posse de um cartão bancário pertencente à vítima Tainara. Indagado, confessou o roubo, afirmando que agira em conjunto com outro indivíduo não identificado, o qual havia fugido do local com os celulares e demais pertences subtraídos, com o objetivo de trocá-los. Diante da confissão, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Questionado sobre o uso de arma branca, Deivison afirmou que foi localizada uma única faca, compatível com aquela descrita pelas vítimas (faca de açougueiro com cabo laranja). Disse ainda que, embora o outro comparsa não tenha sido localizado, as imagens mostram claramente a atuação de dois indivíduos no cometimento do delito, rendendo as vítimas dentro do estabelecimento. A testemunha informou não se recordar com precisão qual dos dois agressores teria desferido socos nas vítimas, mas confirmou que a agressão era visível nas filmagens.

Afirmou também que, conforme relatos colhidos no local, bem como com base nas filmagens, as vítimas foram rendidas sob ameaça e violência física, tendo sido agredidas com socos e coagidas com o uso da faca. Confirmou que as vítimas realizaram o reconhecimento do apelante na delegacia, e que há outras passagens anteriores em nome de Gutenberg, embora tenha sido a primeira vez que sua guarnição o conduziu formalmente.

Ao final do depoimento, a testemunha reiterou que não foram recuperados os celulares roubados, os quais, segundo o próprio apelante, foram levados pelo comparsa. Apenas o cartão bancário da vítima Tainara foi localizado com Gutenberg no momento da abordagem.

Gutenberg Rhauan Mimar França de Aguiar confessou a prática do roubo ocorrido na drogaria São Paulo, no dia 26 de junho de 2024, alegando que sua motivação teria sido o desespero gerado por uma dívida da esposa com traficantes da região, em razão da dependência química dela.

Relatou que agiu em conjunto com outro indivíduo, a quem afirmou não conhecer, e que este segundo agente teria ficado com os bens subtraídos, enquanto Gutenberg permaneceu nas imediações de sua residência, onde acabou sendo abordado pela polícia.

O apelante disse que não foi o responsável pelas agressões físicas sofridas por uma das vítimas, Marcelo, atribuindo tais atos ao comparsa. Afirmou que apenas manteve a contenção das vítimas, com o intuito de “terminar logo” a ação criminosa. Confessou que teve posse apenas de um cartão bancário da vítima, e que os celulares e o dinheiro em espécie ficaram com o outro agente, que posteriormente desapareceu. Negou ter utilizado faca, dizendo que o objeto encontrado não lhe pertencia e que a arma branca empregada na ação era diferente daquela apreendida pela polícia.

Questionado diretamente sobre sua participação no roubo, confirmou que participou ativamente da subtração dos bens, embora tenha buscado minimizar sua conduta, dizendo que apenas “pegou os cartões e o celular” e que não agiu com violência. Negou também ter abordado diretamente as vítimas, sustentando que o comparsa foi o responsável pela agressividade e abordagem inicial.

O tema da reparação de danos no processo penal não exige necessariamente instrução específica quando os valores dos prejuízos estão devidamente demonstrados nos autos por meio de documentos idôneos, como ocorre no presente caso. Tanto o auto de avaliação indireta quanto os extratos bancários constituem provas robustas do prejuízo material sofrido pelas vítimas.

Importante destacar que, no curso da instrução criminal, foi oportunizado ao apelante o contraditório e a ampla defesa, inclusive quanto às provas documentais juntadas aos autos que demonstram o valor dos prejuízos sofridos pelas vítimas. As próprias vítimas, durante seus depoimentos em juízo, informaram detalhadamente os valores dos bens subtraídos.

O auto de avaliação indireta (Id. 252356664), elaborado por perito oficial, corrobora com os valores declarados pelas vítimas quanto aos aparelhos celulares subtraídos. Esse documento técnico, produzido por profissional habilitado, serve como prova pericial que confere maior credibilidade à quantificação dos prejuízos materiais, substituindo de forma eficaz a ausência dos bens para avaliação direta, já que não foram recuperados.

A defesa técnica teve plena oportunidade de impugnar os documentos e questionar os valores apresentados, tanto durante a instrução quanto em suas alegações finais, não o fazendo em momento oportuno. Poderia, inclusive, ter requisitado contraprova técnica para contestar a avaliação indireta ou impugnar especificamente os extratos bancários apresentados, mas optou por não exercer esse direito.

Nesse contexto, o juízo sentenciante fixou o valor da indenização em R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais) de maneira correta, contemplando tanto os bens subtraídos (R$ 6.590,00 – auto de avaliação indireta – Id. 252356664) quanto os valores sacados da conta da vítima Thaynara da Silva Trezenti Tzeche (R$ 390,00 – Id. 252356687, fl. 04).

Quanto ao auto de avaliação indireta, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que
“a perícia foi realizada por perita investida no cargo de Perito Criminal, o que faz presumir sua formação superior para assumir o cargo público. Além disso, a avaliação indireta do bem satisfaz o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, não havendo falar em nulidade, por não se tratar de perícia imprescindível para comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, para o reconhecimento de qualificadora objetiva do crime de furto, prestando-se tão somente para a definição do valor monetário do objeto do crime”
(HC n. 379.062/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017.).

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização às vítimas para reparação dos prejuízos sofridos em razão das infrações, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por
dano

material
às vítimas era de conhecimento do recorrente e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório. Ademais, não procede o pedido de redução do valor da indenização, pois o quantum alcançado teve como base a
avaliação

indireta
dos bens subtraídos e o valor despendido pelas vítimas para o conserto dos
danos
patrimoniais decorrentes do delito. Recurso desprovido. (N.U 1008800-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Além disso, a prova do dano, da culpa e do nexo causal estão consubstanciados no conjunto probatório inquisitivo e judicial, o que é suficiente para que o magistrado determine o valor mínimo a título da reparação de danos causados pelo injusto penal, não se exigindo a produção de provas além daquelas constantes no processo.

As provas e os argumentos apresentados levam a concluir pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a obrigação de reparação dos danos, pois os requisitos para aplicação do art. 387, IV do CPP estão devidamente demonstrados nos autos:

1– Houve pedido expresso na denúncia para fixação do valor indenizatório;

2 – Foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual;

3 – Os valores dos bens subtraídos (celulares e dinheiro) foram devidamente demonstrados pelo auto de avaliação indireta (Id. 252356664) e pelos valores sacados na conta da vítima Thaynara da Silva (Id. 252356687, fl. 04).

Portanto, presentes os requisitos da responsabilização e havendo pedido expresso na denúncia, não há impedimento para o arbitramento de valor indenizatório às vítimas pelo dano suportado, sendo certo que essa consequência constitui efeito da condenação criminal (art. 91, I, do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025